Tribunal: TJBA
Processo: 8011082-17.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011082-17.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: FELIPA BACELAR DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal proposta para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem oportunizar previamente à Fazenda Pública a manifestação acerca da matéria e sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a prescrição não pode ser reconhecida sem que seja previamente assegurada às partes oportunidade de manifestação, em observância ao princípio do contraditório. 4. A Lei nº 6.830/80 estabelece procedimento específico para o reconhecimento da prescrição intercorrente, que pressupõe a suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, seguida do arquivamento do feito e da prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), determina que o magistrado deve observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e delimitar os marcos legais utilizados na contagem do prazo prescricional. 6. No caso concreto, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e sem indicar de forma precisa os marcos processuais utilizados para a contagem do prazo prescricional, caracterizando violação ao contraditório e ao procedimento legalmente estabelecido. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, com a prévia oitiva da Fazenda Pública. 2. A decretação da prescrição intercorrente sem a prévia manifestação da Fazenda Pública e sem a delimitação dos marcos temporais da contagem prescricional viola o contraditório e enseja a desconstituição da sentença.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II e parágrafo único, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 40 e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011082-17.2015.8.05.0044, sendo Apelante o Município de Candeias e Apelada Felipa Bacelar da Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para desconstituir a sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator